Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO LEGAL – INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA APARECIDA BOTELHO NÃO CONHECIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BMG SA. CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA APARECIDA BOTELHO
1.1. Os embargos de declaração são extemporâneos, porque não atendido o prazo de 5 (cinco) dias fixado no art. 49 da Lei no 9.099/95.
1.2. De acordo com os “Expedientes” do sistema PJE, relativamente à embargante, o sistema registrou ciência do acórdão em 14/12/2021 (terça-feira), portanto, o dies a quo para os embargos de declaração foi em 15/12/2020 (quarta-feira). Logo, o término do prazo quinquenal se deu em 24/01/2022 (segunda-feira), em razão da suspensão do expediente forense entre os dias 7 e 20 de janeiro de 2022. Dessa forma, os embargos de declaração inseridos no Sistema PJe no dia 07/02/2022 são intempestivos.
1.3. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BMG SA
2.1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2.2. O acórdão não padece de nenhum daqueles vícios e todas as questões relevantes foram resolvidas. A parte embargante advoga a regularidade da contratação do empréstimo pela consumidora, tendo sido cientificada adequadamente de todos os seus termos. Essa irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA APARECIDA BOTELHO NÃO CONHECIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BMG SA. CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.